Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE.
1. As astreintes/multa cominatória foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal, sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir.
2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida, ou, ainda, sua exclusão, quando não for necessária.
3. As diversas formas de “assinar” valem para o correntista, mas valem, também, para o Banco. Qualquer forma de demonstração de inexistência de dívidas, apresentada pela Instituição Financeira, tem o valor jurídico que se espera de uma certidão negativa.
4. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”. Tratando-se de documento digital, qualquer forma de “assinatura” tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Este acórdão, por exemplo, tem plena validade, ainda que sem a assinatura do próprio punho do Relator.
5. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID’s, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
6. Recurso conhecido e provido.